Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-30.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013500-30.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSEMAR CRISTINA GOMES DE ARAUJO - CPF: 935.635.151-15 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO EM LOTEAMENTO – IMPROCEDENCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REVELIA – CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Não há se falar em intempestividade da contestação, se foi apresentada dentro do prazo legal, em 01/12/2020 (ID no 44810218) e o AR de citação juntado aos autos em 02/12/2020 (ID no 44882164).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSEMAR CRISTINA GOMES DE ARAUJO
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Revisão Contratual
ajuizada em face de
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
que condenou a requerente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, em relação à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A apelante, alega em apertada síntese, que houve ofensa ao princípio do contraditório e à ampla defesa, na medida em que a pretensão autoral foi julgada improcedente, sem que lhe tenha sido permitido, em contrapartida comprovar suas alegações, mediante a produção de prova regularmente requerida.

No mais, sustenta, a intempestividade da contestação e a decretação da revelia da parte requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 134794434, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSEMAR CRISTINA GOMES DE ARAUJO ANDRADE
ajuizou a
Ação de Revisão Contratual
em face de
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA,
sustentando, em síntese, que celebrou contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel com a empresa requerida e que, contudo, devido a dificuldades financeiras, não logrou continuar realizando a quitação das prestações mensais, definidas no contrato.

Defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Defendeu o direito à rescisão e à devolução dos valores pagos.

Explicitou que a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros compensatórios e correção monetária é abusiva.

Expôs que, devido à cobrança, experimentou danos morais.

Ao final, requereu pela revisão das cláusulas contratuais abusivas e a condenação da empresa requerida no pagamento de indenização por danos morais.

Foi deferida a justiça gratuita à autora no ID no 134794399.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem.

Preliminarmente, reeditando os argumentos expendidos pela recorrente, consoante relatado, suscitou a autora a nulidade da sentença uma vez que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova pericial pretendida na inicial, lhe teria cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

De igual forma, pacífico também no âmbito desta Corte o entendimento de que
“inexiste cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal e pericial requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT- Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0001215-66.2015.8.11.0078 - NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, publ. no DJE 13/03/2020)

Nesse sentido, para que reste configurado o cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença, mister que o suscitante demonstre ou, no mínimo, aponte, em que a prova suprimida contribuiria para a alteração do julgado, ou seja, é necessária que haja a evidência de um prejuízo processual.

Logo,
“se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0003858-91.2013.8.11.0037, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2016, publ. no DJE 26/08/2016)

No caso, a apelante/autora não demonstrou em que a prova pericial contribuiria para a solução da controvérsia posta.

Afinal, é incontroverso nos autos que o
Instrumento Particular de Compromisso Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento (ID no 25477860), prevê
os juros remuneratórios de 0,6% ao mês e 7,2% ao ano – isso é expressamente reconhecido pela autora no seu apelo –, e que o índice inicial de correção monetária estipulado é o IGP-M.

A análise de tais encargos, ou seja, se estes produzem alguma abusividade ou não, independe de qualquer prova pericial, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela autora/apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

No mais, pugna a recorrente que seja reconhecida a intempestividade da contestação e a ocorrência da revelia.

Contudo, tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, analisando os autos, verifica-se que foi certificada a tempestividade da peça contestatória apresentada no ID no 44810218, conforme se infere da certidão de ID no 44882183. Vejamos:

Ademais, designada a audiência de conciliação para 22/07/2020, às 13h, foi expedida a carta de citação em 21/02/2020 – ID no 29555683.

Contudo, com o advento da Pandemia pelo COVID-19, o ato foi cancelado, razão pela qual o magistrado singular determinou que fosse expedida nova citação, conforme item 2 do despacho de ID no 35129341, Vejamos:

Após a apresentação da defesa, o AR de citação referente à ordem exarada no item 2 do despacho de ID no 35129341, foi juntado aos autos em 02/12/2020, ID no 44882164, vejamos:

Portanto, não há se falar em intempestividade da contestação, muito menos em revelia, uma vez que foi apresentada dentro do prazo legal, considerando ter sido apresentada em 01/12/2020 (ID no 44810218) e o AR de citação juntado aos autos em 02/12/2020 (ID no 44882164).

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença, observando-se que a exigibilidade ficará suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022